Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715762-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIDILENE LOPES PEREIRA AGRAVADO: MARCIO PEREZ DE REZENDE, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO V RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por DEIDILENE LOPES PEREIRA, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703952-96.2022.8.07.0003 ajuizado por MARCIO PEREZ DE REZENDE em desfavor da ora recorrente, determinou o bloqueio eletrônico em conta bancária no valor de R$ 2.171,65 (dois mil, cento e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), via BACENJUD. Em razões recursais, sustenta a impenhorabilidade das pensões como no espécie, pois a quantia constrita é proveniente de recebimento de pensão alimentícia às filhas, junto ao recebimento de auxílio-gás, auxílio brasil e bolsa família, sendo esta a única fonte de renda para o seu sustento e de seus dependentes. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Recorrente beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, IV, do CPC, dispõe sobre a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O art. 833, §2o, prevê exceções à supramencionada impenhorabilidade, confiram-se: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Verifica-se que a vedação à penhora do salário e de outras verbas destinadas à remuneração do trabalho cede quando a quantia cobrada tem natureza alimentar. O crédito que o agravado pretende seja satisfeito por meio da penhora do valor bloqueado em conta da agravante refere-se a honorários advocatícios. O artigo 85, §14°, do Código de Processo Civil, e a Súmula Vinculante n. 47 estabelecem que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. São abrangidos, portanto, pela exceção prevista no art. 833, §2o, do CPC. Independentemente se convencionais, arbitrados ou sucumbenciais, os honorários advocatícios têm natureza alimentar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA SALARIAL VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. 1) A impenhorabilidade salarial é excepcionada, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, quando se tratar de pagamento de dívida de natureza alimentar. 2) A natureza alimentar dos honorários advocatícios permite a penhora, via sistema BacenJud, de verbas salariais para pagamento de dívida a eles relativa. 3) Impõe-se o não conhecimento do recurso quanto a pedido que não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau. 4) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. (Acórdão 1242725, 07266813320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De qualquer sorte, a agravante sequer comprova a alegação de que a quantia bloqueada em conta corrente adveio de pensão alimentícia e outros benefícios. Ante o exposto, INDEFERE-SE o efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator